Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004345-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELY CAMPOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.562.861-64 (APELADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), MARLON BUSSE FRANTZ - CPF: 406.727.431-91 (ADVOGADO), JOILTON CAMPOS RODRIGUES - CPF: 983.214.121-49 (APELADO), JOECY CAMPOS RODRIGUES - CPF: 815.171.221-04 (APELADO), JOENI CAMPOS RODRIGUES VIEGAS - CPF: 978.856.811-49 (APELADO), GISLENE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 000.236.241-40 (APELADO), GEODETO CAMPOS RODRIGUES - CPF: 522.990.231-00 (APELADO), MAXIMIANO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 274.596.401-15 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO), MARIA IZABEL ALCANTARA DE MIRANDA - CPF: 688.734.171-91 (APELANTE), MARIA IZABEL ALCANTARA DE MIRANDA - CPF: 688.734.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PROCEDENCIA
PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO
–
COMPOSSE -
ESBULHO PRATICADO POR HERDEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Aberta a sucessão, a herança desde logo é tran
smitida aos herdeiros (artigo 1.
784 do Código Civil), o que lhes garante o direito de promover a defesa da universalidade dos bens deixados pelo falecido, especialmente para fazer cessar o exclusivo da posse por um deles em detrimento dos demais, o que caracteriza esbulho
.

2.
Pelo princípio d
a
saisine, aberta a sucessão, a posse e propriedade dos bens da herança são transferidos automaticamente aos herdeiros, como um todo indivisível, até que seja realizada a partilha (
arts
.
1.784
e
1791
do
Código Civil
).

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interpost
o
por
MAXIMIANO FRANCISCO RODRIGUES

em face
ROSELY CAMPOS RODRIGUES DA SILVA e
OUTROS

contra
a
sentença
que julgou procedente a
ação de reintegração de posse n. 1004345-17.2022.8.11.0041, do imóvel situado rua Ademar de Barros, n 82, bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT,
e condenou
o réu ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
respeitada a gratuidade da justiça.

A
lega
o recorrente
, preliminarmente,

a inadequação da via eleita, já que a ação possessória proposta pelos apelados não é a via adequada para a discussão da posse do imóvel em questão, uma vez que a discussão deve ser feita no âmbito de uma ação de inventário. A
duz que a
utilização da ação possessória para resolver questões de herança configura um desvio de finalidade e contraria os princípios processuais.

Ressalta a ausência dos requisitos para a reintegração de posse, ante a ausência de prova da posse anterior dos apelados, a inexistência de esbulho praticado pelo apelante e a falta de comprovação da data do esbulho
,
q
ue impedem o acolhimento do pedido de reintegração de posse. A
firma que
sentença de primeiro grau, ao desconsiderar esses aspectos, incorreu em erro, devendo ser reformada.

Argumenta que o reconhecimento do direito dos filhos pelo apelante não pode ser interpretado como uma confissão de esbulho ou
turbação da posse. Pelo contrário, tal reconhecimento demonstra a boa-fé do
a
pelante em relação aos direitos hereditários dos
a
pelados.

Aduz
que, ao admitir que os filhos
têm
direito a uma parte do imóvel, está apenas reconhecendo a sua condição de herdeiros, conforme disposto no artigo 1.784 do Código Civil, que estabelece a transmissão automática da posse aos herdeiros com a morte do de cujus.

Requereu a reforma da sentença e provimento do apelo.

Os ap
elados contrarrazoaram alegando que eram possuidores do imóvel,
pois nas
ceram e cresceram lá e seu pai há
muitos anos mora em Várzea Grande.

Argumentam que a apelada Rosely Campos Rodrigues da Silva
,
com as ameaças do apelante teve que sair fugida do imóvel, pois é solteira e morava somente com a filha, e ficou apavorada e com medo, perdendo a posse direta e exclusiva do imóvel, e por sua vez, foi morar de aluguel sendo ajudada pelos irmãos.

Verberam que o a
pelante
,
após retirar os filhos, reformou as casas para obter aluguel, e utilizou as fotos da reforma para tentar comprovar a legitimidade da posse exercida, mas na audiência de in
strução
,
após dada a palavra ao a
pelante este confirmou que os filhos de fato, residiam no imóvel, mencionando expressamente que teria deixado alguns residindo na casa maior e outra nos fundos do lote na casa menor.

Ademais
, afirmam que
na mesma audiê
ncia o a
pelante Maximiano Francisco Rodrigues, informou que está vendendo a casa, e que não tem interesse na parte dos filhos. Desse modo,
resta claro e
comprovado que o a
pelante retirou os filhos através de graves ameaças e brigas, para poder vender o imóvel, além de utilizar dos
recursos processuais para protelar a ação e continuar recebendo o aluguel, enquanto sua filha paga aluguel para terceiros e passa dificuldade.

Requereram a manutenção da r. sentença e o desprovimento do apelo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Apelante alega,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, já que a ação possessór
ia proposta pelos apelados não seria
a via adequada para a discussão da posse do imóvel em questão, uma vez que a discussão deve ser feita no âmbito de uma ação de inventário.

Não assiste razão ao apelante
,
visto que a demanda possessória foi fundamentada no esbulho sofrido por um dos herdeiros
.

Isto porque, a
ação possessória
constitui
o procedimento processual adequado nos casos em que um herdeiro se utiliza bem da herança sem consentimento dos demais herdeiros, exatamente conforme narrado no caso os autos.

A
demais, a
jurisprudência autoriza o manejo da ação possessória, com base na alegação de que um dos herdeiros está exercendo posse exclusiva, em detrimento dos demais, como se pode
verificar dos julgados
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - POSSE ANTERIOR - PRINCÍPIO DA SAISINE - IMÓVEL INDIVISO - ESBULHO DEMONSTRADO.

- Pelo instituto da "saisine" (art.
1.784
,
CC
), são transmitidas aos sucessores do possuidor falecido não só a propriedade, mas também a posse dos bens por ele deixados.

- Até que seja realizada a partilha do imóvel, a posse exclusiva sobre determinada parte do bem se torna impossível, na medida em que não estão delimitadas as áreas pertencentes a cada herdeiro.

-
A ocupação exclusiva de parte do imóvel indiviso por terceiro, que teria adquirido o bem de alguns dos herdeiros antes da partilha, configura esbulho possessório.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0271.16.006412-4/003
, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2020, publicação da sumula em
16
/
12
/
2020
)
. Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. COMPOSSE. POSSE EXCLUSIVA. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO. - Aberta a sucessão, a herança desde logo é transmitida aos herdeiros (artigo 1 .784 do Código Civil), o que lhes garante o direito de promover a defesa da universalidade dos bens deixados pelo falecido, especialmente para fazer cessar o
exclusivo da posse por um deles em detrimento dos demais, o que caracteriza esbulho. (TJ-MG - AC: 10216070500824004 Diamantina, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

Assim
, aberta a sucessão, a herança desde logo é tran
smitida aos herdeiros (artigo 1
.784 do Código Civil), o que lhes garante o direito de promover a defesa da universalidade dos bens deixados pelo falecido, especialmente para fazer cessar o exclusivo da posse por um deles em detrimento dos demais, o que caracteriza esbulho, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito,
c
omo é cediço, para ser reintegrado na posse, cumpre ao interessado demonstrar a presença dos requisitos elencados no artigo
561
do
CPC
, assim disposto:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No que tange ao primeiro requisito, esclarece o art.
1.196
do
Código Civil
que possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade".

Outrossim, sabe-se que pelo instituto da
saisine
,
o
de cujus
transmite aos seus sucessores não só a propriedade, mas também a posse dos bens por ele deixados, de tal sorte que ainda que os herdeiros não tenham exercido fisicamente a posse, esta restou anteriormente caracterizada pelo exercício do próprio
de cujus
.

Nessa linha de raciocínio, a partir do momento em que houve a transmissão do imóvel por herança, os herdeiros tornaram-se também possuidores do bem, ainda que não tenham exercido a posse de forma direta.

Outrossim,
restou
comprovado na audiência de instrução e julgamento que os apelados estavam na posse direta do imóvel

após o falecimento da genitora, ao passo que o réu residia em Várzea Grande, fato este por ele confessado
,
conforme se pode observar da sentença:

Em audiência de instrução, foi ouvida a
Sra.
Joeni
Campos Rodrigues
, escolhida como representante dos demais autores que afirmou que toda a família residia no imóvel até o falecimento da mãe, no ano de 2012, e fez três peças e um banheiro no imóvel.

Que três filhos moravam no lote, e o seu pai ficou na casa de Várzea Grande, e a autora juntamente com uma das irmãs mais novas permaneceu residindo no imóvel.

Que sua irmã mais nova, passou a residir na casa maior, na parte da frente do imóvel, e após seu pai começar um novo relacionamento passou a querer
que sua irmã desocupasse a casa, tendo inclusive casos de violência contra a filha que ali permaneceu.

Em seu depoimento, o réu Maximiano Francisco Rodrigues, informou que é pensionista da falecida esposa, que seus filhos o estariam perseguindo, que está vendendo a casa, e que não tem interesse na parte dos filhos.

Que os filhos de fato, residiam no imóvel, mencionando expressamente que teria deixado alguns residindo na casa maior e outra nos fundos do lote na casa menor.

O esbulho também restou demonstrado, haja vista que, conforme provado nos autos, o apelante detinha tão somente a posse indireta do imóvel e co
mo tal, não podia unilateralmente impedir o exercício da posse dos apelados.

Neste
sentido é de se notar que o apelante
admitiu, em seu depoimento
,
que permitiu que os filhos residissem no imóvel, objeto da lide, tendo efetivamente indicado durante a audiência de instrução qual dos filhos residia em qual parte do lote.

Temos então que os filh
os
passaram a exercer a posse direta sobre o imóvel e não poderiam ser dali retira
dos de form
a
como
o fez
o genitor.

Portanto, restou efetivamente demonstrada a posse direta dos autores
/apelados
sobre o imóvel e a posse indireta pelo

réu/apelante
, que ali não reside e que tem apenas a intenção de vender o imóvel.

Logo, por qualquer vértice que se analise a questão, provad
a está a posse dos autores/apelados
, conforme exigido pelo art.
561
do
CPC
.

Igualmente, se mostra evidente no caso o esbulho praticado pela parte demandada, aqui apelante.

Isso porque, por força dessa indivisibilidade e unitariedade do acervo hereditário, com a formação de um condomínio
pro indiviso
, exercem os herdeiros a composse de todos os bens do
de cujus
. Por
essa
razão, o exercício de atos possessórios por alguns dos herdeiros, não pode excluir o direito dos demais.

Com efeito, consoante disposto no art.
1.199
do
Código Civil
, havendo exercício simultâneo da posse, por mais de uma pessoa, sobre coisa indivisível, é vedado a um dos compossuidores impedir os demais de exercerem poder fático sobre o bem.

É o que se transcreve:

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios ,contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

O
Superior Tribunal de Justiça se manifesta nes
s
e sentido, especificamente em relação à composse decorrente da regra da
saisine
, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº
211
/STJ. COMPOSSE. HERDEIROS. ESBULHO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
568
/STJ. (...) 3.A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt no AREsp 998.055/SP
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma)

Dessa forma
, com a abertura da suces
são, transmissão da propriedade e posse
ope legis
aos herdeiros e a formação
de um condomínio
pro indiviso
de todo o acervo hereditário em favor de todos os sucessores, a apreensão física do bem por alguns não pode suprimir os direitos possessórios dos demais herdeiros.

Assim, não pode um dos herdeiros simplesmente impedir o acesso dos demais, pois não exerce de forma isolada a posse, mas sim em conjunto com
os demais sucessores, sob pena
de configurar esbulho possessório.

Todavia, em havendo u
m condomínio 'pro indiviso'
não pode qualquer um dos possuidores interferir na posse dos demais, até que oficialmente o bem seja dividido, devendo a gestão e manutenção do imóvel serem decididos em comum acordo entre eles
.

Isto posto,
nego
provimento
ao apelo
.

Por força do disposto no art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, majoro a verba honorária
fixada na sentença em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025